Tribunal: STF
Processo: RE 1432007
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Pretensão de declaração de inexistência de relação jurídico tributária que obrigue o recolhimento de ITCMD de doação recebida do exterior Averiguação do domicílio do doador inteligência do artigo 155, I, § 1º, incisos I e II da CF - Segurança denegada - R. Sentença mantida. Recurso do impetrante improvido”. (eDOC 57, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, I, § 1º, inciso II, d, texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se o direito da parte recorrente de não ser obrigada ao recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) sobre a doação de bem localizado no exterior. Aduz-se que se cuida de imposto estadual que incide sobre as doações e a transmissão da propriedade de bens em razão da sucessão hereditária. 



    Afirma-se que, em relação ao bem doado que se encontra fora do país, a Constituição Federal atribuiu à lei complementar, a ser editada pelo Congresso Nacional, a competência para disciplinar a instituição do ITCMD sobre a sucessão e doação de bens localizados no exterior.



    Sustenta-se que inexiste, no ordenamento jurídico, lei complementar federal instituidora do referido imposto para essa hipótese. Aduz-se que, não obstante, o Estado de São Paulo editou a Lei 10.705/00, a qual trata, especificamente, da incidência de ITCMD na doação de bens mantidos no exterior.



    Assevera-se que o artigo 4º, II, b, da lei estadual foi editada pelo legislador ordinário sem que antes tenha sido promulgada lei complementar federal, como determinou a Constituição. 



    Argumenta-se que o legislador estadual extrapolou os limites de sua competência tributária, regulamentando matéria que é de competência de lei complementar federal. 



    Aponta-se que ao exigir o ITCMD na situação dos autos, sem o amparo de lei complementar, de iniciativa e competência exclusiva da União, o legislador ordinário resvalou em inconstitucionalidade formal e material.



    Indica-se que a competência tributária atribuída pela Constituição Federal, e exercida pelo Estado de São Paulo na referida Lei estadual 10.705/2000, não atinge as doações ocorridas em bens situados no exterior, tanto de natureza imóvel como móvel, em razão do limite territorial contido na legislação brasileira.



    Verifico que o tribunal de origem, em juízo de retratação, negou a aplicação do entendimento firmado no Tema 825, julgado no âmbito da repercussão geral, à hipótese dos autos, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL - MANDADODE SEGURANÇA ITCMD - Pretensão de declaração de inexistência de relação jurídico tributária que obrigue o recolhimento de ITCMD de doação recebida do exterior. Sentença denegatória da segurança. Recurso de apelação da parte impetrante improvido. Averiguação do domicílio do doador inteligência do artigo 155, I, § 1º, incisos I e II da CF. Devolução dos autos à Turma Julgadora para reapreciação da questão (art. 1.030, I, II e III, CPC). RE nº 851.108, Tema nº 825, STF. Manutenção do decidido. Questão dos autos que não afronta o precedente firmado pela Corte Superior. Ausência de divergência do entendimento exposto pelo C. STF. Não é o caso de retratação, mantendo-se o decidido nos V. Acórdãos de fls. 209/214 e 233/240”. (eDOC 123, p.2).



    Assim, o Presidente da Seção de Direito Público, em novo exame, admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 125). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, entendo que a controvérsia dos autos corresponde, de fato, ao RE-RG 851.108 (Tema 825). No julgamento desse precedente, o Supremo Tribunal Federal tratou da possibilidade de os estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição e no art. 34, § 3º, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e b, da Lei Maior.



    Na oportunidade do julgamento de mérito, esta Corte firmou a tese de que “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”.



    Transcrevo abaixo a ementa desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o “de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior” (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente”. (RE 851.108, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 20.4.2021)



    Na ocasião do julgamento, esta Corte assentou que, ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: (1) é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; (2) é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos.



    Nesse contexto, assentou que prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional.



    Verifico que o Tribunal de origem consignou que, nos presentes autos, os doadores são residentes e domiciliados em São Paulo e o bem objeto da doação localizado no exterior. Nesse contexto, decidiu que as doações de bem móvel, como na espécie, serão tributadas pelo estado em que o doador residir, independentemente do local onde se deu a tradição do bem. Assim, se o doador for domiciliado no Brasil, aplica-se à doação a competência prevista nos incisos I e II do § 1º, do artigo 155 da CF. Eis um trecho desse julgado:



    “Cuida-se de ação mandamental proposta pelo Apelante, visando à declaração de inexistência de relação jurídico tributária que obrigue o recolhimento de ITCMD, sobre quantia que lhe foi doada em dólar, por seus genitores, da totalidade dos recursos mantidos junto ao Banco Union Bancaire-Privee-UBP S.A., em Zurich, Suíça, cuja ordem foi denegada em Primeiro Grau, revogando a liminar de fls. 49/51. 



    A hipótese dos autos difere de outras que têm sido comuns, no que diz respeito ao recebimento de heranças existentes no exterior ou doações de pessoas lá residentes. 



    No caso em tela, o Impetrante recebeu de seus genitores doação de bem móvel, daí porque necessária averiguação do domicílio do doador. 



    (…)



    Desta forma, se o doador for domiciliado no Brasil, aplica-se à doação a competência prevista nos incisos I e II do § 1º, do artigo 155 da CF. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, exige-se lei complementar federal, conforme o inciso III, do mesmo dispositivo constitucional. 



    Observe-se que nos presentes autos os doadores são residentes e domiciliados em São Paulo e o bem objeto da doação localizado no exterior (fls. 80/107). 



    Assim, as doações de bem móvel, como no caso destes autos, serão tributadas pelo Estado em que o doador residir, independentemente do local onde se deu da tradição do bem. 



    Portanto a questão tratada nos autos se resolve pela análise do local da doação, ou seja, do domicílio dos doadores e nada tema ver com a competência para tributar, nos termos do artigo 155, inciso I, § 1º, III da CF. 



    (…)



    “Nesse contexto, sendo os doadores residentes e domiciliados no Brasil, no Estado de São Paulo, conclui-se que a regra matriz de incidência instituída lei paulista nº 10.705/2000, validamente rege a relação jurídica discriminada na inicial, não subsistindo a tese de inconstitucionalidade: 



    Artigo 2º - O imposto incide sobre a transmissão de qualquer bem ou direito havido: (...) II- por doação (...) Artigo 3º - Também sujeita-se ao imposto a transmissão de: 



    I - qualquer título ou direito representativo do patrimônio ou capital de sociedade e companhia, tais como ação, quota, quinhão, participação civil ou comercial, nacional ou estrangeira, bem como, direito societário, debênture, dividendo e crédito de qualquer natureza; 



    II - dinheiro, haver monetário em moeda nacional ou estrangeira e titulo que o represente, depósito bancário e crédito em conta corrente, depósito em caderneta de poupança e a prazo fixo, quota ou participação emfundo mútuo de ações, de renda fixa, de curto prazo, e qualquer outra aplicação financeira e de risco, seja qual for o prazo e a forma de garantia; 



    III - bem incorpóreo em geral, inclusive título e crédito que o represente, qualquer direito ou ação que tenha de ser exercido e direitos autorais”. (eDOC 57, p. 7-10)



    No caso, a parte alega que a competência tributária exercida pelo Estado de São Paulo na Lei estadual 10.705/2000 não atinge as doações ocorridas em bens situados no exterior, tanto os de natureza imóvel quanto móvel, em razão do limite territorial contido na legislação brasileira. Por sua vez, o Tribunal de origem aplicou a referida legislação, ao fundamento de que os doadores são residentes e domiciliados no Brasil.



    Nesses termos, entendo que o assentado no acórdão impugnado não diverge do entendimento desta Corte, no sentido da competência dos estados-membros para legislar sobre normas gerais relativas ao imposto sobre doação de bens móveis nos casos de inexistência de lei complementar que disponha sobre a matéria, na hipótese de direitos móveis, títulos e créditos no contexto nacional, conforme assentado no Tema 825. 



    Com efeito, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155.



    Nesses termos, verifico que o julgado recorrido não diverge de entendimento desta Corte assentado no Tema 825.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente